Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-26.2020.8.26.0095
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
*Embargos de declaração - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais – Contratação de empréstimos consignados fraudados em nome da autora, com descontos das prestações em benefício previdenciário – Compensação – Pretensão a compensação, não apenas dos valores creditados na conta corrente, mas também da quantia despendida para quitação de empréstimo

Ementa:
*Embargos de declaração - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais – Contratação de empréstimos consignados fraudados em nome da autora, com descontos das prestações em benefício previdenciário – Compensação – Pretensão a compensação, não apenas dos valores creditados na conta corrente, mas também da quantia despendida para quitação de empréstimo contratado pela autora com outra instituição financeira - Contradição - Inocorrência – Embargos rejeitados.*